Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700695-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ORIENTAL PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. RECORRIDA: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. 1. A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é regra, mas exceção, e se mostra possível quando configurada litigiosidade entre as partes capaz de prolongar excessivamente a atuação dos advogados na causa. Precedentes do STJ. 2. No caso concreto, a constante divergência quanto ao valor da dívida e as inúmeras impugnações ao laudo pericial que prolongaram a fase de liquidação de sentença evidenciam que o caráter contencioso a justificar o arbitramento de honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, sustentando que, em razão do princípio da causalidade, não deve responder pelo ônus da sucumbência, tendo em vista que o presente feito somente foi instaurado em razão da recorrida não ter cumprido voluntariamente o julgado e por ter criado resistência injustificada à fixação do valor devido à recorrente, levantando Incidente de Falsidade; b) artigo 85, caput do CPC, defendendo o não cabimento dos honorários advocatícios ao caso concreto seja porque a recorrente não foi vencida, pelo menos, em sua integralidade, seja porque não houve litigiosidade excessiva, pois a demanda foi resolvida com a realização de perícia; c) artigo 86 do CPC, alegando que o ônus de sucumbência deve ser fixado conforme a proporção do decaimento das partes em relação aos pedidos formulados, em observância ao princípio da eventualidade. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RICARDO MADRONA SAES, OAB/SP 144.202, e JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO, OAB/SP 205.372 (ID 37844596). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §10, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Igualmente, não procede a pretensão de a Agravada ser responsabilizada pelos honorários por ter dado causa à liquidação de sentença. Sucede que a liquidação por artigos foi ordenada na própria sentença, de modo que nenhuma das partes deu causa à instauração da nova fase processual, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade” (ID 35605764), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, o STJ tem se manifestado nesse sentido: “chegar a entendimento diverso do adotado pelo aresto atacado, apto a influir na aplicação do princípio da causalidade e distribuição dos honorários sucumbenciais, encontra óbice na Súmula no 7/STJ, visto que exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento inadmissível na via do recurso especial” (AgInt no AREsp 1.890.182/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 25/5/2022). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 86 do CPC, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, o que não se mostra possível de acordo com o verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-RPOBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. (...) XII - Quanto ao art. 86, caput, do CPC/2015, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da distribuição do ônus sucumbencial, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela condenação da parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, à fl. 236. XIII - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. XIV - Ademais, esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial segundo o qual é inviável a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido para fins de verificar a sucumbência mínima, haja vista que tal conduta, necessariamente, implica o reexame fático-probatório dos autos, o que também faz incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1.470.943/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; e REsp 1.761.898/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 17/9/2021. XV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2.038.133/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 29/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta ao artigo 85, caput, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, não há como negar que houve litigiosidade excessiva entre as partes na fase da liquidação de sentença. Sucede que divergiram a todo momento, tanto em relação ao valor a ser liquidado, quanto à documentação apresentada. Note-se que foi requerida a instauração de incidente de falsidade e ambas as partes pleitearam a condenação uma da outra ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (...). Ademais, ao contrário do que foi alegado pela Agravante, a perícia não foi realizada apenas porque se tratava de questão meramente técnica, mas sim em razão de as partes divergirem acerca do valor devido. Motivado pelas constantes divergências entre as partes, o MM. Juiz a quo concluiu ser necessário produzir prova pericial para liquidar o valor devido. Cumpre acrescentar que, mesmo após a apresentação do laudo, as partes permanecem divergindo, postergando a liquidação e a atuação contenciosa dos patronos. Não se pode desconsiderar que a liquidação da sentença foi iniciada em julho de 2020 e a dívida somente foi liquidada na decisão ora agravada, proferida em janeiro deste ano. Logo, em razão de desentendimentos entre as partes, a fase de liquidação de sentença perdurou por aproximadamente 18 (dezoito) meses, o que não é razoável (ID 35605764). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, nesse aspecto, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. HIPOTESE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. (...) 2. Na hipótese, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1419045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.919.550/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 14/10/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Por fim, defiro o pedido para que as futuras publicações relativas à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RICARDO MADRONA SAES, OAB/SP 144.202, e JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO, OAB/SP 205.372 (IDs 37038221 e 37844596). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025